Tribunal: TJES
Processo: 5006875-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006875-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: MARYANNY SOUZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. 123 MILHAS. CANCELAMENTO DA RESERVA DO HOTEL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que efetuou a compra de dois pacotes promocionais Vitória x Chile com 06 diárias no MR Hotel, junto à demandada, no valor total de R$5.921,17. Relata que as passagens e a reserva no hotel foram confirmadas. Todavia, ao chegarem no hotel, foram surpreendidas com a informação de que não existiam reservas, uma vez que, em razão de solicitação da ré, todas as reservas foram canceladas. Aduz que não foram comunicadas do cancelamento. Ainda, informa que tentaram contato com a requerida via SAC, e-mail, chat e telefone, sem sucesso.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR o requerido a indenizar as autoras, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma delas, com correção monetária, desde a data do arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); b)

CONDENAR o requerido a restituir as autoras, a título de danos materiais, o valor de R$2.642,50 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação (CC, art. 405).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pelo reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, argumenta que a suspensão do serviço da modalidade PROMO se deu em razão de sua impossibilidade em mantê-lo ativo aos consumidores, considerando as repercussões nocivas para a atividade empresarial exercida que deve ser preservada pelo bem dos demais usuários dos serviços prestados. Afirma inexistir danos morais.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que intermediou, de forma remunerada, a venda do pacote de viagem à parte autora, logo, inequívoca a participação da requerida na cadeia de consumo do serviço, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da falta de informação e ausência de aviso prévio, referente o cancelamento da reserva do hotel. Comprovado nos autos a violação de deveres contratuais. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00 para cada autora, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)